Tribunal: TJES
Processo: 5000496-37.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000496-37.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GENILDO CORREA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em
habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, no qual a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (1) definir se é cabível agravo regimental contra decisão monocrática que apenas indefere pedido liminar em habeas corpus, sem exame definitivo do mérito; (2) estabelecer se o recurso pode ser conhecido quando o agravante deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada e apenas reproduz as razões da impetração originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada possui natureza precária e provisória, pois se limita ao indeferimento da liminar em habeas corpus e submete o mérito do
writ
ao posterior exame do órgão colegiado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal afasta o cabimento de agravo regimental contra decisão que, de forma fundamentada, concede ou indefere liminar em habeas corpus.

O agravante não observa o princípio da dialeticidade recursal, porque deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada e apenas reproduz as alegações já deduzidas na impetração originária.

A irrecorribilidade da decisão liminar e a ausência de impugnação específica constituem óbices autônomos à admissibilidade recursal e impedem o conhecimento do agravo regimental.

IV. DISPOSITIVO

Agravo regimental não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000496-37.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MACIEL FERREIRA COUTO
PACIENTE: GENILDO CORREA

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO FAVARO CAMATA
Advogado do(a) IMPETRANTE: MACIEL FERREIRA COUTO - ES8622-A

VOTO

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar formulado no
habeas corpus
impetrado em favor de
GENILDO CORREA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06), bem como do crime de organização criminosa (artigo 2º da Lei nº 12.850/2013), apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES.

Na impetração, sustentou-se, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, ao argumento de que não houve apreensão de entorpecentes em poder do paciente ou em sua residência, bem como de que as imputações estariam amparadas em elementos informativos frágeis, tais como denúncias anônimas e dados colhidos exclusivamente na fase investigatória.

A defesa alegou, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, afirmando que a investigação já se encontrava encerrada, de modo que não subsistiria risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com fundamento nessas alegações, requereu a concessão da ordem para a
revogação da prisão preventiva,
e a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a
substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão
.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise da controvérsia.

O agravo regimental foi interposto contra decisão monocrática que apenas indeferiu o pedido liminar formulado no
habeas corpus
, sem exame definitivo do mérito. Trata-se, portanto, de pronunciamento precário e provisório, a ser oportunamente submetido ao órgão colegiado por ocasião do julgamento do

writ.

Assim, revela-se incabível o manejo de agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou indefere liminar em habeas corpus, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Além disso, verifica-se ausência de dialeticidade recursal, pois o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões já deduzidas na impetração originária, o que também impede o conhecimento do recurso.

Diante disso, presentes óbices autônomos à admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do agravo regimental.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo regimental, mantendo-se íntegra a decisão monocrática de
i
d. 17953329.

DETERMINO
, ainda, o regular prosseguimento do
habeas corpus
, com a requisição de informações à autoridade apontada coatora e, após, nova vista à Procuradoria de Justiça para apresentação de parecer conclusivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.